Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-67.2025.8.11.0023
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000064-67.2025.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIO BISMARK PIZARRO VACA - CPF: 097.690.828-05 (APELANTE), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (APELADO), BRUNO CENCI SILVA - CPF: 060.933.831-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. EFEITO REPRISTINATÓRIO DE LEI MUNICIPAL ANTERIOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido declaratório e condenatório voltado ao recálculo do adicional de insalubridade e ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, sob o fundamento de que, embora seja inconstitucional a vinculação ao salário-mínimo, não caberia ao Poder Judiciário fixar critério substitutivo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se (
i
) é possível o afastamento da norma municipal que utiliza o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade sem submissão ao órgão especial; e (
ii
) se é cabível a aplicação do efeito repristinatório da legislação anterior para definição da base de cálculo.

III. Razões de decidir:

3. A controvérsia pode ser resolvida pelo órgão fracionário, sem submissão ao órgão especial, pois não há declaração originária de inconstitucionalidade, mas mera aplicação de entendimento vinculante do STF, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal. De fato, a cláusula de reserva de plenário (artigo 97 da CRFB/88) não é violada quando o órgão julgador apenas reproduz orientação já firmada em súmula vinculante, afastando a incidência da Súmula Vinculante n. 10 do STF.

4. A vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo contraria o artigo 7o, IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante no 4 do STF.

5. Em regra, não cabe ao Poder Judiciário substituir o indexador previsto em lei, sob pena de atuar como legislador positivo. Contudo, havendo norma anterior válida que previa base de cálculo diversa, é possível o reconhecimento do efeito repristinatório com o afastamento da norma inconstitucional superveniente, sem violação à Súmula Vinculante n. 4 do STF.

6. Nessa hipótese, são devidas as diferenças do adicional de insalubridade calculadas a menor, observada a prescrição quinquenal, sem extensão a reflexos remuneratórios não devolvidos especificamente em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de

julgamento
: “A inconstitucionalidade de norma municipal que vincula o adicional de insalubridade ao salário-mínimo, quando houver lei municipal anterior que fixe como base de cálculo o vencimento do cargo efetivo, autoriza o restabelecimento desta por efeito repristinatório.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 7o, IV; LINDB, art. 2o, § 3o; Lei Municipal no 83/1990, art. 70; Lei Complementar Municipal no 003/2005, arts. 65 e 201; Lei Complementar Municipal no 19/2012, art. 40, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, agravo de instrumento n. 1042192-74.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11.3.2026, publicado no DJe em 24.3.2026; STF, Rcl 54520 AgR, relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10.11.2022, publicado no DJe em 30.11.2022; STF, Rcl 54525 AgR, relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 24.10.2022, publicado no DJe em 26.10.2022; TJMT, apelação cível n. 1002842-44.2024.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.3.2026, publicado no DJe em 14.4.2026; TJMT, apelação com remessa necessária n. 1002986-18.2024.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21.10.2025, publicado no DJe em 11.11.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MÁRIO BISMARK PIZARRO VACA
contra a sentença (Id. 347512862) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo (MT) que, nos autos da ação declaratória c/c cobrança de diferenças de verbas salariais n. 1000064-67.2025.8.11.0023, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO (MT)
, julgou improcedente o pleito, sob o fundamento de que, embora a utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade seja incompatível com o texto constitucional, não cabe ao Poder Judiciário estabelecer critério substitutivo.

Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada eventual suspensão da exigibilidade, caso seja beneficiária da gratuidade de justiça.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade da norma municipal que fixa o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade (Lei Complementar Municipal n. 019/2012), defendendo a incidência do efeito repristinatório da legislação anterior (Lei Complementar Municipal n. 083/1990), que previa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias devidas.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, declarando-se a inaplicabilidade da norma municipal impugnada quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade e condenando o ente público ao pagamento das diferenças vencidas e vincendas, observada a prescrição quinquenal.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 347512870, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 351071352, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MÁRIO BISMARK PIZARRO VACA contra a sentença (Id. 347512862) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo (MT) que, nos autos da ação declaratória c/c cobrança de diferenças de verbas salariais n. 1000064-67.2025.8.11.0023, ajuizada em face do MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO (MT), julgou improcedente o pleito, sob o fundamento de que, embora a utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade seja incompatível com o texto constitucional, não cabe ao Poder Judiciário estabelecer critério substitutivo.

A controvérsia dos autos gira em torno da base de cálculo adotada pelo Município para o pagamento do adicional de insalubridade ao servidor municipal ocupante do cargo de Bioquímico, lotado na Secretaria de Saúde e Saneamento do Município de Peixoto de Azevedo (MT), admitido mediante concurso público em 24.4.2008.

Pois bem.

De início, cumpre registrar que o exame da presente controvérsia, embora envolva o afastamento, no caso concreto, de normas municipais que elegeram o salário-mínimo nacional como base de cálculo do adicional de insalubridade, não exige a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade nem a remessa da matéria ao c. Órgão Especial desta e. Corte.

Isso porque a solução a ser adotada não decorre de juízo inaugural desta c. Câmara sobre a validade constitucional da legislação municipal, mas da aplicação de orientação já firmada pelo c. Supremo Tribunal Federal em enunciado vinculante, de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos do artigo 103-A da Constituição da República Federativa do Brasil.

Nessa hipótese, a cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Carta Magna, não impede o julgamento pelo órgão fracionário, pois sua finalidade é obstar que câmaras ou turmas declarem, autonomamente e de forma originária, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Diversa é a situação em que o órgão julgador apenas reproduz e concretiza entendimento constitucional previamente firmado pela Suprema Corte, especialmente em sede de súmula vinculante.

Por essa mesma razão, não há violação à Súmula Vinculante n. 10 do STF, uma vez que eventual afastamento da norma municipal, no caso concreto, decorrerá da incidência direta da Súmula Vinculante n. 4 do STF, e não de declaração autônoma de inconstitucionalidade formulada por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Superada essa questão processual-preliminar, passa-se ao exame da legislação municipal aplicável e de seus efeitos sobre a pretensão deduzida.

A solução da controvérsia exige, antes de tudo, uma leitura atenta da evolução normativa municipal, porquanto é precisamente da sucessão legislativa incidente sobre a matéria que emerge a resposta juridicamente adequada ao deslinde da causa.

Com efeito, a Lei Municipal n. 83/1990, ao instituir o regime jurídico dos servidores públicos municipais, dispôs de forma expressa, em seu artigo 70,
caput
, que os servidores submetidos, com habitualidade, a condições insalubres fariam jus a adicional calculado “
sobre o vencimento do cargo efetivo
”. Não havia, pois, qualquer ambiguidade no texto legal originário: o legislador municipal elegeu, de maneira clara e direta, o vencimento do cargo como base de incidência da vantagem.

Posteriormente, sobreveio a Lei Complementar Municipal n. 003/2005 – Estatuto do Servidor Público do Município de Peixoto de Azevedo –, que, ao revogar expressamente a Lei n. 83/1990 (artigo 201), passou a prever, em seu artigo 65, a incidência do adicional de insalubridade exclusivamente sobre o salário-mínimo. A mudança legislativa, longe de constituir simples alteração técnica, importou modificação substancial do critério remuneratório até então vigente.

Na mesma linha, a Lei Complementar Municipal n. 19/2012, que instituiu o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, não apenas preservou essa orientação, como reiterou, de modo inequívoco, a vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, conforme se depreende de seu artigo 40:

“
Art. 40. Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres e perigosas ficam assegurados os adicionais por insalubridade e periculosidade. de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1o A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-á por meio de perícia a ser realizada por Profissional devidamente capacitado e especializado em Segurança do Trabalho designado ou contratado pela Secretaria Municipal de Peixoto de Azevedo.

§ 2o O valor do adicional por insalubridade fica assim definido:

I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) sobre o salário-mínimo.

II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) sobre o salário-mínimo.

III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) sobre o salário-mínimo.
[...]”.

O comando normativo é claro e não dá margem a dúvidas: a base de cálculo atualmente vigente, em seu plano estritamente formal, estabelece o salário-mínimo nacional como base de cálculo do adicional de insalubridade.

Sucede, contudo, que tal opção legislativa colide frontalmente com o artigo 7o, inciso IV, da Constituição da República Federativa do Brasil, que veda a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim, bem como com a Súmula Vinculante n. 4 do c. Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, salvo nas hipóteses constitucionalmente autorizadas, o salário-mínimo não pode ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem substituído por decisão judicial.

Nesse contexto, firmou-se, de modo estável, a compreensão jurisprudencial no sentido de que, em regra, não compete ao Poder Judiciário substituir o indexador eleito pelo legislador, ainda quando este se revele materialmente incompatível com a CRFB/88, sob pena de indevida atuação como legislador positivo. Em outras palavras, a inconstitucionalidade do critério legal não autoriza, por si só, a criação judicial de um novo parâmetro remuneratório:

“[...]
5. A Súmula Vinculante n. 4 do STF veda a substituição judicial da base de cálculo vinculada ao salário-mínimo, devendo ser mantida até que sobrevenha lei específica, sob pena de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1042192-74.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11.3.2026, publicado no DJe em 24.3.2026).

Assim, se a lei municipal determina que o percentual do adicional de insalubridade incida sobre o salário-mínimo nacional, como ocorre com as Leis Complementares Municipais n. 003/2005 e n. 19/2012, não se mostra lícito ao Poder Judiciário, ainda que reconheça a incompatibilidade material de tais diplomas com o artigo 7o, IV, da Carta Magna, instituir, por ato jurisdicional autônomo, base de cálculo diversa daquela prevista em lei.

Todavia, a hipótese dos autos é essencialmente distinta, na medida em que há, no ordenamento jurídico municipal, norma anterior que já previa expressamente o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade, circunstância que altera substancialmente a conformação jurídica do caso.

Por certo, não se cogita de criação judicial de indexador inédito nem de construção hermenêutica desancorada do texto legal, mas do exame da possibilidade de restabelecimento da disciplina normativa anteriormente existente, prevista no artigo 70 da Lei Municipal n. 83/1990, em razão da superveniência de legislação posterior manifestamente incompatível com a CRFB/88 e com a Súmula Vinculante n. 4 do STF.

Nessas circunstâncias, a controvérsia desloca-se do plano da vedação à substituição judicial do critério legal para o campo do efeito repristinatório decorrente do reconhecimento da invalidade constitucional da norma superveniente. E, precisamente nesse ponto, a jurisprudência da Suprema Corte já firmou orientação segura:

“
Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante no 4.
Efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o salário-mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público
. Não Inocorrência de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1
. O efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o salário-mínimo como indexador da base do cálculo de vantagem de servidor não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante no 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo
. 2. Agravo regimental não provido
.” (STF, Rcl 54520 AgR, relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10.11.2022, publicado no DJe em 30.11.2022).
[sem destaque no original].

“
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional.
Adicional de insalubridade. Lei Municipal declarada inconstitucional por fixar base de cálculos em salários-mínimos. 3. Efeito repristinatório. Violação à Súmula Vinculante 4 desta Corte. Inexistência
. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (STF, Rcl 54525 AgR, relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 24.10.2022, publicado no DJe em 26.10.2022).
[sem destaque no original].

Extrai-se desses precedentes que, existindo norma pretérita válida e compatível com as normas constitucionais a disciplinar a matéria,

a retirada da eficácia da norma superveniente inconstitucional, com a consequente incidência do efeito repristinatório, não traduz atuação indevida do Poder Judiciário, mas simples restauração da ordem jurídica anteriormente estabelecida de forma legítima.

Esse, aliás, foi o entendimento adotado por esta e. Corte em julgamento de caso idêntico envolvendo o Município de Peixoto de Azevedo (MT) sobre a questão:

“[...]
3. Afastada a incidência da norma inconstitucional, aplica-se o efeito repristinatório para restabelecer a legislação municipal anterior que previa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo da vantagem
. 4. São devidas as diferenças remuneratórias do quinquênio não prescrito, com reflexos nas verbas correlatas de natureza salarial.”
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1002842-44.2024.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.3.2026, publicado no DJe em 14.4.2026).
[sem destaque no original].

“[...]
2.
A declaração de inconstitucionalidade de norma superveniente enseja o efeito repristinatório da legislação anterior compatível com a Constituição
.
[...]”. (TJMT, apelação com remessa necessária n. 1002986-18.2024.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21.10.2025, publicado no DJe em 11.11.2025).
[sem destaque no original].

Destaca-se, por oportuno, que o efeito repristinatório em questão não se confunde com a repristinação prevista no artigo 2o, §3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, que prevê a restauração da vigência de uma norma anterior revogada em virtude da revogação da norma revogadora, desde que haja expressa previsão nesse sentido. Diversamente, no plano do controle de constitucionalidade, o efeito repristinatório decorre da retirada do ordenamento de norma superveniente inválida, fazendo ressurgir a disciplina anterior compatível com a Constituição.

No caso, portanto, não se está a substituir judicialmente o salário-mínimo por critério novo, mas a reconhecer a incidência da disciplina municipal anterior, que já elegia o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade.

Assim, evidenciada a incompatibilidade da utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade e constatada a existência de norma municipal pretérita compatível com a CRFB/88 – Lei Municipal n. 83/1990 –, impõe-se afastar, no caso concreto, a aplicação do artigo 65 da Lei Complementar Municipal n. 003/2005 e do artigo 40, §2o, da Lei Complementar Municipal n. 19/2012, com o consequente restabelecimento da disciplina anteriormente vigente.

A consequência jurídica daí resultante é inequívoca: o adicional de insalubridade devido ao autor deve ser calculado com base no vencimento do cargo efetivo, nos exatos termos da disciplina legal anterior restaurada por efeito repristinatório.

Por conseguinte, o apelante faz jus à percepção das diferenças apuradas a menor, observada a prescrição quinquenal, que alcança apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, na forma da Súmula n. 85 do STJ.

No tocante aos pretendidos reflexos da diferença do adicional de insalubridade sobre outras parcelas remuneratórias, verifica-se que a apelação não devolveu a este Tribunal, de modo específico, tal insurgência. As razões recursais concentram-se na inconstitucionalidade da base de cálculo adotada pelo Município, no efeito repristinatório da norma anterior e no pagamento das diferenças do adicional no quinquênio anterior ao ajuizamento, sem formular capítulo autônomo e delimitado acerca da incidência da diferença sobre outras verbas.

Não basta, para esse efeito, a alusão genérica à procedência da pretensão “
nos termos da inicial
”. Tal fórmula aberta não autoriza a prolação de condenação ampla, indeterminada e desprovida de devolução recursal específica. Em sede recursal, a dialeticidade impõe precisão; e, ausente insurgência delimitada quanto aos reflexos pretendidos, não se legitima a extensão do provimento para além dos contornos efetivamente devolvidos ao exame desta instância.

Por isso, o provimento do apelo deve restringir-se à recomposição da base de cálculo do adicional de insalubridade e ao pagamento das diferenças daí decorrentes, observada a prescrição quinquenal, sem extensão, neste julgamento, a reflexos sobre outras parcelas remuneratórias não especificamente devolvidos em sede recursal.

À vista dessas razões, impõe-se o provimento do recurso, nos limites da devolução recursal, para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças resultantes da adoção da base de cálculo ora reconhecida.

Quanto aos juros de mora e à correção monetária, eles devem incidir, inicialmente, nos termos dos Temas n. 905/STJ e n. 810/STF em relação às condenações referentes a servidores e empregados públicos,
in verbis:

“
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.”

Sobrevindo a Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicabilidade a partir de 09.12.2021, passa a incidir a taxa SELIC como índice único de atualização e remuneração do crédito, acumulado mensalmente até o efetivo pagamento, independentemente da natureza da condenação, nos termos do artigo 3o do referido diploma constitucional. Posteriormente, a partir de 10.9.2025, em razão da Emenda Constitucional n. 136/2025, retomam-se os critérios definidos nos Temas 810/STF e 905/STJ, inclusive quanto aos juros de mora equivalentes aos índices da caderneta de poupança.

No que concerne ao termo inicial, tanto a correção monetária quanto os juros de mora devem incidir desde o inadimplemento de cada obrigação, isto é, desde o vencimento de cada parcela, nos termos do artigo 397 do Código Civil, porquanto,

tratando-se de obrigação cujo montante depende apenas de cálculo aritmético, a sentença ostenta natureza líquida para esse efeito. A propósito:

“[...]
as sentenças que necessitem apenas de cálculo aritmético, como é o caso dos autos, são consideradas líquidas, devendo incidir o juros desde o inadimplemento da obrigação
”. (STJ, AREsp n. 1.557.058/AL, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05.11.2019, publicado no DJe em 18.11.2019).

Por fim, em razão do provimento do recurso, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, passando a verba honorária a ser suportada pela parte ré.

Com efeito, observada a ordem legal de preferência e considerada a existência de condenação imposta à Fazenda Pública, esta deve constituir a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios, os quais, à luz do disposto no artigo 85, § 2o, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do
quantum debeatur
.

Ressalte-se que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.8.2022, DJe de 09.9.2022; REsp n. 1.847.229/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019, DJe de 19.12.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a sentença e, por conseguinte, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, afastando a aplicação do artigo 65 da Lei Complementar Municipal n. 003/2005 e do artigo 40, §2o, da Lei Complementar Municipal n. 19/2012, por violação ao artigo 7o, IV, da CRFB/88 e à Súmula Vinculante n. 4/STF, no ponto em que vinculam o adicional de insalubridade ao salário-mínimo. Nessa conformidade, reconheço a incidência do efeito repristinatório da disciplina anterior, determinando que o adicional de insalubridade do autor seja calculado com base no vencimento do cargo efetivo, nos termos do artigo 70 da Lei Municipal n. 83/1990.

Por decorrência,
CONDENO
o Município de Peixoto de Azevedo (MT) ao pagamento das diferenças vencidas e vincendas do adicional de insalubridade, decorrentes da adoção da base de cálculo acima fixada, observada a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do STJ. Determino que as parcelas vencidas sejam corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora segundo os critérios definidos na parte final deste
decisum
.

Inverto, ainda, o ônus sucumbencial e
CONDENO
o Município de Peixoto de Azevedo (MT) ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do
quantum debeatur
, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026